Tribunal: TJSP
Processo: 2296437-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 36.011

Cobrança de despesas condominiais. Pedido julgado procedente. Fase de cumprimento de sentença. Arguição do exequente de que houve atraso no pagamento das parcelas relativas ao valor da arrematação. Com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, a arrematação do imóvel gerador do imóvel é considerada perfeita e acabada e, somente a partir de então, surge a obrigação

Ementa:
VOTO No 36.011

Cobrança de despesas condominiais. Pedido julgado procedente. Fase de cumprimento de sentença. Arguição do exequente de que houve atraso no pagamento das parcelas relativas ao valor da arrematação. Com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, a arrematação do imóvel gerador do imóvel é considerada perfeita e acabada e, somente a partir de então, surge a obrigação de pagamento do valor do lance. Hipótese em que o arrematante realizou pagamentos antes da assinatura do auto de arrematação pela juíza de origem, motivo pelo qual não há falar em atraso. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso improvido.